Tribunal: TJDFT
Processo: 0719135-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o autor restou vencido em seu pedido de partilha de dívidas, enquanto que a ré logrou vencer quanto ao pedido contraposto de partilha e bem comum, recai sobre o primeiro o ônus da sucumbência, em se aplicando o princípio da sucumbência.

2. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que nas hipóteses de ação de divórcio e partilha de bens, que não têm conteúdo econômico ou aquisição de patrimônio, o valor deve ser fixado pelo critério da equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC, considerando que o valor da causa e o proveito econômico são inestimáveis. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.